Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704644-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI GUEVARA RAMON LIMA DE SOUZA, MARIA CRISTINA LOYOLA DOS SANTOS AGRAVADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cristina Loyola dos Santos e Giovanni Guevara Ramon Lima de Souza contra decisão prolatada em cumprimento de sentença deflagrado por Daniel Battipaglia Sgai, em que o d. Juízo a quo acolheu em parte a impugnação à penhora via sistema SISBAJUD, mantendo os bloqueios de R$38.259,99 (Nu Pagamentos S.A), R$5.485,09 (Caixa Econômica Federal) e R$6.712,55 (Banco do Brasil S.A), totalizando R$50.457,63, em contas da executada Maria Cristina, e de R$756,09 (Banco Bradesco S/A) e R$2.440,52 (Caixa Econômica Federal), totalizando R$3.196,61, em contas do executado Giovanni. Outrossim, a decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do feito sob o fundamento de que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (ID 23291984 – p. 33/37 e ID 23291983 – p. 20/21). Em suas razões recursais, os agravantes alegam que os valores são impenhoráveis à luz do artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Afirmam que a conta no banco digital Nu Pagamentos equipara-se à conta poupança, sendo utilizada para alocar recursos poupados ao longo dos anos, e que os valores bloqueados nas contas da Caixa Econômica Federal possuem natureza alimentar. Citam jurisprudência no sentido de que as sobras de salário são impenhoráveis. Acrescentam que a dívida exequenda é de R$51.073,72, enquanto os valores penhorados totalizam R$53.654,24, configurando excesso no valor de R$2.580,52. Por fim, argumentam que se encontra em tramitação ação rescisória (processo no 0705395-62.2020.8.07.0000), não sendo prudente prosseguir com o cumprimento de sentença e acordão que se busca rescindir. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a determinar imediata suspensão do cumprimento de sentença em análise até o julgamento final da ação rescisória no 0705395-62.2020.8.07.0000, em curso perante a 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça ou, caso assim não se entenda, até a resolução do presente recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, desbloqueando-se os valores ou, subsidiariamente, reconhecendo-se o excesso, nos termos da fundamentação expendida. Preparo regular (ID 23280639 e ID 23280641). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. O art. 833, IV, do CPC preceitua como impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” (CPC, art. 833, IV – grifo nosso).” Com efeito, consoante excepciona o mencionado § 2o do dispositivo, essa regra é mitigada quando se tratar de execução de dívida de natureza alimentar, hipótese em que se admite a penhorabilidade das quantias encontradas em depósito, “independentemente de sua origem”. Sobre o assunto, oportuna é a lição de Elpídio Donizetti: O dispositivo contempla duas exceções à impenhorabilidade. A primeira exceção leva em conta a natureza da obrigação. Tratando-se de prestação alimentícia, pouco importa se decorrente da relação de parentesco ou de ato ilícito (alimentos indenizatórios), os vencimentos, subsídios, soldos e salários e as outras verbas contempladas no inciso IV são penhoráveis, desde que o exequente opte pela modalidade de cumprimento da sentença consistente na expedição de mandado de penhora no caso de não pagamento voluntário do débito alimentar. Para tal finalidade - satisfazer obrigação de prestar alimentos -, também os depósitos em caderneta de poupança (inciso X), qualquer que seja o valor, podem ser penhorados. Outra exceção refere-se às verbas mencionadas no inciso IV - por exemplo, salários - que ultrapassem o limite de 50 salários mínimos. Qualquer que seja a natureza da obrigação, admite-se a penhora do que exceder a esse limite. Em suma: (i) Prestação alimentícia de qualquer origem: podem-se penhorar as importâncias mencionadas no inciso IV e a quantia depositada em caderneta de poupança, qualquer que seja o montante. Perfilhar. (ii) Outras prestações: pode-se penhorar o que exceder a 50 salários mínimos mensais das importâncias mencionadas no inciso IV (salário, por exemplo), bem como a quantia depositada em caderneta de poupança na parte que sobejar ao equivalente a 40 salários mínimos. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 1158-1159, grifos no original). Na hipótese dos autos, o crédito exequendo decorre de honorários advocatícios devidos ao patrono da demandada Brookfield MB SPE 076 S/A (ID 23280642 – p. 8), de modo que é evidente a natureza alimentar da verba, até mesmo pela expressa disposição do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, em que pese a natureza alimentar da verba constrita, bem como a quantia depositada em conta poupança, há de se considerar que o crédito perseguido também ostenta a mesma natureza, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado, ainda, o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. No mesmo sentido, seguem julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. Essa limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. 2. A regra da impenhorabilidade encontra exceções no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil: não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. O crédito referente a honorários advocatícios possui natureza alimentar, razão por que é possível a penhora de salários e congêneres para sua satisfação. Precedentes do STJ. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. (Acórdão 1242681, 07266545020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE RENDMENTOS MENSAIS. POSSIBILIDADE. DESCONTO PARCELADO. I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015. II - Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, pertencem ao advogado e estão abrangidos no conceito de "prestação alimentícia", cujo valor pode ser penhorado do salário do devedor. III - Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. Julgou-se PREJUDICADO o Agravo Interno. (Acórdão 1244752, 07023651920208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e soldos não se aplica quando o débito exequendo for de natureza alimentar, como os honorários advocatícios, equiparados por lei. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1244690, 07217083520198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 85, § 14, do CPC/15, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 2. Dada a sua natureza alimentar, os honorários advocatícios incluem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, possível a constrição de verba salarial para a sua satisfação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1244459, 07260586620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Quanto ao pedido de suspensão do feito de origem em razão de tramitação de ação rescisória versando sobre a distribuição dos honorários de sucumbência, igualmente sem razão. Conforme dispõe o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Em consulta aos autos da ação rescisória no 0705395-62.2020.8.07.0000, em tramitação na 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, observa-se que o eminente Relator, Desembargador Hector Valverde Santanna, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sobrevindo acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente o pedido, encontrando-se, atualmente, pendente de julgamento os embargos de declaração. Sendo assim, não há que se falar em sobrestamento do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora